Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. ELEMENTOS. PRESENÇA. HONORÁRIOS DECORRENTES DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO. DECISÃO QUE OS FIXOU REFORMADA.
1. É cabível o cumprimento de sentença em ação declaratória quando estiverem presentes os elementos de título executiva: obrigação certa, líquida e exigível.
2. A sentença declaratória reconheceu a obrigação solidária das executadas em pagar a dívida inadimplida até o valor da garantia contratual.
3. Reformada a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, afasta-se a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios correspondentes.
4. Recurso conhecido e provido.